Tribunal: TJDFT
Processo: 0715326-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS EM PODER DAS EXECUTADAS. CABIMENTO. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 524, §3o, CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - No caso vertente, verifica-se que o acórdão vergastado se debruçou sobre o ponto nodal da controvérsia submetida a esta e. Corte de Justiça, isto é, manifestou-se de forma clara e cristalina sobre a questão.
3 - Além disso, observa-se que o acórdão embargado encontra-se fundamentado de acordo com a orientação jurisprudencial dominante, de modo que, ao contrário do alegado pelas embargantes, não existe qualquer omissão, pois a omissão alegada é na verdade, uma omissão sob o ponto de vista do advogado, que entende que a premissa adotada pelo acórdão é equivocada, contudo, isso não se trata de omissão, mas de entendimento diverso do que pretendido. Ademais, o argumento de que deve ser observado o que decidido pelo STJ no Resp 1638176/RS, não convence, seja por aquele recurso especial estar decidindo questão diversa, na qual a parte tentar incidir uma analogia não verificável, seja por não ter sido prolatado sobre o regime dos repetitivos, de modo que, o que decidido por aquela turma do Superior Tribunal de Justiça por ser uma decisão isolada e para caso diverso, não vincula este Órgão Colegiado.
4 - A oposição dos presentes embargos mostra o inconformismo dos embargantes com o julgado que não lhes foi favorável, isso porque ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia das embargantes de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.
5 - O Novo Código de Processo Civil, considera existente o pré-questionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.
6 – Embargos conhecidos e desprovidos.